Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo SINDIRETA (ID: 50486975) contra a decisão deste Relator constante do ID: 49965748. Argumenta o embargante que a decisão embargada padece de erro material porque, conforme cálculos judiciais já homologados (ID: 29002213 e 29806802), a servidora JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES é credora apenas de R$ 26.095,74, valor este já deduzidos os honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Alega, outrossim, que a dedução dos honorários contratuais foi deferida pela decisão de ID: 12036809, os quais devem ser quitados por ocasião do pagamento do requisitório em favor da substituída. Assevera: "(...) Vossa Excelência houve por bem oficiar à COORPRE sobre o deferimento da penhora nos créditos de JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES, até o limite de R$ 64.170,56, sendo evidente que esse juízo incorreu em erro material, eis que a retromencionada servidora faz jus ao montante de 26.095,74 (vinte e seis mil noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) em relação ao período correspondente de 01/04/1997 a 01/08/2000, valor este inferior ao apresentado para realização da penhora". À luz desse argumentos, requer o embargante a integração da decisão vergastada com a correção do erro material apontado. O Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID: 51587167. Passo a decidir. De plano, afirmo que a decisão atacada não padece de qualquer vício, mormente de erro material. A questão afeta à penhora no rosto dos autos, até o limite de R$ 64.170,56, do crédito de titularidade de JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES está preclusa. Reitero que a penhora deferida vai até o limite R$ 64.170,56, o que pode alcançar crédito inferior caso seja este o único de titularidade de JUREMA. Finalmente, a celeuma respeito da dedução dos honorários contratuais foi decidida no ID: 19393735, sendo também matéria acobertada pela preclusão. Confira-se uma vez mais: Admito os embargos de declaração. A decisão embargada não padece de qualquer vício, quiçá, obscuridade, porquanto resulta claro que a penhora no rosto dos autos alcança apenas e tão somente o crédito devido à substituída JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES, até o limite de R$ 64.170,56, conforme determinação do douto Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. É dizer, pela satisfação da dívida, a substituída JUREMA DE SOUZA ROMÃO SIMÕES responderá com os bens que integram o seu patrimônio e, dentre ele, por certo, não se encontram os honorários contratuais devidos aos seus advogados. Nos presentes autos, a dedução dos honorários contratuais foi autorizada, há muito, pela decisão de fls. 152- 155 / pdf, da lavra da eminente Desembargadora Haydevalda Sampaio, confirmada pelo v. acórdão de fls. 168-174 / pdf, cuja preclusão operou-se em 13/11/2009 (certidão de fl. 178 / pdf) (...) Com efeito, como o destaque dos honorários contratuais já estava autorizado muito antes do registro da penhora no rosto dos autos, não há falar em obscuridade na decisão atacada. Por óbvio, a penhora no rosto dos autos somente pode alcançar, insista-se, os valores que integram efetivamente o patrimônio da substituída JUREMA. A atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, hipótese que não se faz presente na espécie. Ante o exposto, admito e REJEITO os declaratórios do SINDIRETA / DF. I. - sem destaque no original Não, portanto, erro material a ser sanado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID: 50486975. Operada a preclusão, cumpra-se a decisão de 49965748. Encaminhe-se ainda à COORPRE cópia da presente decisão. I. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator